Tribunal: TJDFT
Processo: 0727993-98.2016.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - TIDEM. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PAGAMENTO INDEVIDO. MÁ-FÉ DO SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO.
1. Trata-se de recurso inominado do autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Prejudicial. Prescrição. A prescrição quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932 somente se aplica às dívidas passivas, bem como ao direito ou ação contra a Fazenda Pública, razão pela qual não incide no caso analisado. Ademais, é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário de prejuízo decorrente de ato ilícito praticado pelo servidor (art. 37, § 5o, CRFB/1988). O exame da existência ou não de má-fé no recebimento da gratificação, que repercute no ressarcimento ao erário, é questão de mérito e será examinada em conjunto com o pedido do Recorrente. Prescrição que se afasta. Nesse sentido: Acórdãos 1257793 e 1171743.
3. Servidor público. Reposições e indenizações ao erário. No caso, o pagamento indevido não decorreu de erro operacional, nem de equívoca interpretação da norma, motivo pelo qual não incide o entendimento jurisprudencial consolidado no Tema 1.009 do STJ. Nos termos da Lei Complementar n.o 840/2011, art. 120: “O pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro.”.
4. Desde a instituição da gratificação TIDEM, o pagamento era precedido de opção pelo servidor e a norma exigia a dedicação exclusiva, além da vedação do exercício de qualquer outra atividade remunerada pública ou privada. Consta dos autos que o autor possuía ciência da condição de dedicação exclusiva ao magistério público para o recebimento da gratificação e nada manifestou quando lhe foi oportunizado prazo pela administração para demonstrar que não exercia outra atividade, restando caracterizada a má-fé do servidor. Dessa forma, é legítima a conduta da Administração Pública que, ao tomar conhecimento de recebimento irregular da TIDEM por parte do servidor, adota as providências necessárias para reposição ao erário. Precedentes desta Turma: Acórdão 1257793, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020; e Acórdão 1171743, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/5/2019, publicado no DJE: 22/5/2019.
5. Na devolução dos valores, o desconto deve ser limitado a 10% (dez por cento) da remuneração. Sobre o tema, já decidiu o STJ que, "sendo de 10% (dez por cento) o valor máximo para desconto em folha de pagamento nos casos de indenização, que pressupõem a existência de dano ao erário por ato doloso ou culposo do servidor, não é razoável permitir maior desconto na hipótese de reposição decorrente de pagamento indevido realizado pela Administração, por força de decisão judicial" (REsp 638.813/RN, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 7/2/2008). Precedente: Acórdão 1349783, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021.
6. Incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. Cabível o abatimento da contribuição previdenciária recolhida, bem como do imposto de renda retido sobre o valor bruto da gratificação, uma vez que tais valores não foram repassados ao servidor, mas retidos pela Administração.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para determinar que os descontos mensais pela Administração sejam limitados a 10% (dez por cento) da remuneração do servidor e que sejam decotados do cálculo do valor a ser ressarcido a contribuição previdenciária e o imposto de renda retido sobre o valor bruto da gratificação. Sem custas e sem honorários advocatícios.